Tribunal: CARF
Processo: 10283.900380/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL LUIZ BUENO DA CUNHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-12-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.900380/2011-70
ACÓRDÃO
3202-002.002 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENGEPACK EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
IPI. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO PLENÁRIA DO STF RE No 398.365/RS. REPERCUSSÃO GERAL. ART.
99 DO RICARF.
Não gera direito a crédito de IPI a aquisição de insumo em operação
beneficiada por isenção.
A decisão definitiva de mérito proferida pelo STF no RE no 398.365/RS, sob
a sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais por força do art. 99 do RICARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.002 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900380/2011-70
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cuja pretensão era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte relativo a crédito de IPI decorrente de aquisição de
insumos em operações isentas.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento.
Repisa os argumentos aduzidos em sede de Manifestação de Inconformidade e, ao final, pugna
pelo provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
pela qual dele se conhece.

Mérito
A lide cinge-se à possibilidade de creditamento de IPI em aquisições de insumos
amparadas por isenção em razão da interessada ser indústria instalada na Zona Franca de Manaus,
com projeto aprovado na SUFRAMA.
A recorrente alega que lhe assiste esse direito e, para sustentar sua pretensão, aduz
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário (RE) no 212.484-
2. Invoca, ainda, a aplicabilidade do art. 26-A do Decreto no 70.235/72 para argumentar que a
Administração Pública deveria observar a decisão acima mencionada. Por fim, sustenta que o art.
11 da Lei no 9.779/99 seria supedâneo de seu direito.
Sem razão a recorrente. Senão vejamos.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.002 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900380/2011-70
3
O art. 153, §3o, inciso II, da Constituição Federal de 1988 assegura aos contribuintes
do IPI o direito de se creditarem do imposto cobrado nas operações anteriores:
Art. 153. Compete à União instituir imposto sobre:
(...)
IV - produtos industrializados
§ 3o O imposto previsto no inc. IV:
(...)
II - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação
com o montante cobrado nas anteriores;
Por sua vez, o art. 49 do Código Tributário Nacional fornece as diretrizes desse
princípio e remete à lei a forma dessa implementação.
Art. 49. O imposto é não-cumulativo, dispondo a lei de forma que o montante
devido resulte da diferença a maior, em determinado período, entre o imposto
referente aos produtos saídos do estabelecimento e o pago relativamente aos
produtos nele entrados.
Parágrafo único. O saldo verificado, em determinado período, em favor do
contribuinte, transfere-se para o período ou períodos seguintes.
Como se vê, o desenho constitucional e legal da não cumulatividade do IPI teve
como premissa de creditamento o valor efetivamente pago na aquisição de insumos. Não há
qualquer amparo legal para a pretensão de se creditar em relação à aquisição de insumos isentos.
A norma invocada pela recorrente, art. 11 da Lei no 9.779/99, não trata de
creditamento em aquisições de insumos isentos, mas sim trata do aproveitamento do saldo credor
apurado decorrente de aquisições de insumos aplicados na industrialização de produtos, inclusive
isentos. Ou seja, não é o insumo que é isento, mas o produto final.
No que diz respeito ao entendimento consignado na decisão proferida no
julgamento do RE 212.484-2/RS, datada de 1998, como bem consignou o Acórdão recorrido, trata-
se de decisão não vinculante, que só opera efeitos entre as partes. Não bastasse isso, trata-se de
jurisprudência superada, vez que, o STF revisou seu entendimento sobre a matéria quando do
julgamento do RE 353.657 (rel. Min Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 25/06/2007),
consolidando a posição nos julgamentos dos RE 566.819 (rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno,
julgado em 29/09/2010) e RE 370.682 ED (rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
06/10/2010).
Além disso, em relação à possibilidade de creditamento de IPI pela aquisição de
insumos isentos, o STF já assentou entendimento, em decisão transitada em julgado proferida no
âmbito do Recurso Extraordinário no 398.365/RS, julgado sob a sistemática de repercussão geral,
contrário ao creditamento pretendido.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.002 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900380/2011-70
4
O acórdão foi assim ementado:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Tributário. Aquisição de insumos
isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 3. Creditamento de IPI.
Impossibilidade. 4. Os princípios da não cumulatividade e da seletividade,
previstos no art. 153, § 3o, I e II, da Constituição Federal, não asseguram direito de
crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não
tributados ou sujeitos à alíquota zero. Precedentes. 5. Recurso não provido.
Reafirmação de jurisprudência. (destaquei)
Por pertinente, colacionam-se trechos do voto do Ministro Gilmar Mendes, relator:
Há jurisprudência consolidada na Corte sobre o assunto. O entendimento do
Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser indevido o creditamento do IPI
referente à aquisição de insumo não tributado, isento ou sujeito à alíquota zero.
(...)
(...) entendo que a mesma orientação deve ser aplicada ao caso em tela, desta vez
na sistemática da repercussão geral, para reconhecer indevido o creditamento do
IPI referente à aquisição de insumo não tributado, isento ou sujeito à alíquota
zero.
Na oportunidade, o STF fixou a seguinte tese para o Tema 844:
O princípio da não cumulatividade não assegura direito de crédito presumido de
IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos
à alíquota zero.
Em que pese não se trate do objeto destes autos, reputo oportuno registrar que o
mesmo STF, no âmbito do RE n° 592.891/SP, julgado em 25/04/2019 sob a sistemática da
repercussão geral, decidiu de maneira distinta no caso de os insumos serem oriundos da Zona
Franca de Manaus. Na ocasião, foi fixada a seguinte tese para o Tema no 322:
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §
2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
(destaquei)
No entanto, é preciso ter em conta que a situação fática dos autos não se amolda
ao cenário apreciado nos autos do RE n° 592.891/SP (Tema 322). Não se está tratando aqui de
direito a crédito de IPI nas aquisições isentas junto à Zona Franca de Manaus, mas sim de
apropriação de créditos nas aquisições isentas para a Zona Franca de Manaus.
Isso posto, há que se enfatizar que a decisão de mérito proferida pelo STF no RE no
398.365/RS vincula os conselheiros deste CARF, conforme prevê o art. 99 do Regimento Interno
deste CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.002 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900380/2011-70
5
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo o indeferimento ao pedido de ressarcimento de créditos de IPI
decorrentes da aquisição de insumos em operações isentas, o que torna desnecessária a análise
da matéria relativa à “aplicação dos juros Selic”.
É como voto.

Rafael Luiz Bueno da Cunha

Fl. 267
DF CARF MF
Original